Tribunal: TJDFT
Processo: 0750293-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750293-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. e Outros em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Nacional S/A - em liquidação -, indeferira a pretensão de liberação dos valores depositados nos autos do executivo, em favor do credor, ora agravado. Objetiva a agravante a reforma do decisório arrostado, com o deferimento do pedido de liberação dos valores penhorados em favor do exequente. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. e Outros em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Nacional S/A - em liquidação -, indeferira a pretensão de liberação dos valores depositados nos autos do executivo, em favor do credor, ora agravado. Objetiva a agravante a reforma do decisório arrostado, com o deferimento do pedido de liberação dos valores penhorados em favor do exequente. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo material apto a autorizar o levantamento dos valores depositados nos autos do executivo em favor do credor, conquanto ainda não homologado o acordo celebrado entre as partes visando à resolução da execução. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que o agravo não merece conhecimento. Confira-se, por pertinente, o teor da decisão ora agravada, verbis: “(...) A parte executada submeteu ao e. TJDFT, por meio da interposição do AGI no. 0741518-83.2025.8.07.0000, o pedido de tutela antecipada para determinar a liberação dos valores depositados nos autos em favor do credor. No entanto, o Desembargador Relator proferiu decisão indeferindo a tutela recursal por entender que o levantamento dos valores depositados não pode ser deferido porque realizado sem a prévia homologação do acordo. Desse modo, a liberação dos valores deverá aguardar a eventual homologação do acordo ou o julgamento de mérito do recurso supramencionado. Além disso, a executada é parte ilegítima para requerer a transferência dos valores para o credor. Ante o exposto, indefiro o pedido apresentado ao ID 252454137. Prossiga-se nos termos anteriores (ID 250713911), ou seja, permaneça o feito suspenso pelo prazo de 3 (três) meses, a fim de viabilizar a celebração de acordo que contemple os direitos dos advogados anteriormente constituídos pela parte exequente, os quais deverão manifestar adesão ao pacto. A minuta do novo acordo deverá ser apresentada em juízo para homologação. Publique-se apenas para ciência das partes. (...)”[1] Outrossim, imperioso registrar que decisão precedente, que ensejara a interposição, pelo credor, do agravo de instrumento individualizado pelo provimento arrostado, havia indeferido a pretensão de homologação do ajuste, sob o prisma de que desconsiderara o convencionado os honorários devidos aos antigos patronos do exequente[2]. De seu turno, o provimento que apreciara a pretensão de antecipação de tutela recursal formulada no ambiente daquele recurso, almejando a imediata expedição de alvará de levantamento dos valores depositados nos autos em favor do credor, indeferindo-a, restara assim formatada em sua parte decisória, litteris[3]: “(...) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 250713911 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de processo em que as partes, exequente e executada, requerem a homologação de acordo celebrado entre elas, com o objetivo de satisfazer a obrigação e, por conseguinte, extinguir o feito pelo pagamento. Após a juntada da minuta do acordo aos autos, os antigos advogados da parte exequente manifestaram-se, alegando a invalidade do pacto no que tange à quitação integral da obrigação. Sustentam que não participaram da negociação e que ainda possuem valores a receber a título de honorários advocatícios neste processo. Diante disso, requerem a reserva dos honorários que entendem devidos. Em razão da manifestação dos antigos procuradores, o juízo determinou a intimação das partes para se pronunciarem sobre o alegado. A parte executada, em petição sigilosa, informou que, após extensas tratativas, foi firmado acordo entre as partes, encerrando não apenas esta execução — que tramita há mais de 20 anos — como também todas as demais ações judiciais entre elas. O instrumento de transação foi juntado aos autos, e a primeira parcela, com vencimento em 15/09/2025, já foi paga, conforme comprovante sigiloso anexado. Consta nos autos o valor histórico de R$ 1.640.451,77 depositado, conforme extrato apresentado pela secretaria. Quanto à manifestação dos antigos patronos da exequente, a parte executada destaca que tais advogados atuaram no processo por quatro anos e seis meses, entre setembro de 2020 e março de 2025, período no qual já levantaram R$ 1.679.569,27 em honorários. Ressalta que esses profissionais não contribuíram para a solução do litígio, que envolveu diversas ações e só foi possível após a atuação dos atuais advogados do credor. Argumenta, ainda, que eventual pedido de reserva de honorários deve ser formulado em ação própria, a fim de evitar o tumulto processual. A parte exequente também se manifestou, corroborando os argumentos apresentados pela parte executada. É o necessário. Decido. Embora seja direito das partes obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito — o que inclui a atividade satisfativa, conforme previsto no art. 4o do CPC — tal princípio não pode se sobrepor às normas do ordenamento jurídico, como aquelas que vedam a postulação de direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC) e que reconhecem os honorários advocatícios como direito do advogado (art. 85, §14, do CPC). Diante disso, mostra-se inviável a homologação do acordo apresentado, uma vez que este desconsidera, em seus termos, os honorários anteriormente constituídos e de titularidade dos antigos patronos da parte exequente. Ainda que os advogados possam discutir com seus constituintes, em ação própria, o valor da verba honorária sucumbencial que lhes é devida, isso não autoriza as partes a dispor livremente da totalidade do crédito disponível nos autos, uma vez que parte desse valor pertence, por direito, aos referidos profissionais. Esse fato, por si só, impede a homologação do acordo nos moldes propostos. Cumpre destacar, neste ponto, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) possui entendimento o no sentido de que "no ato de disposição, é defeso aos litigantes instituírem como objeto de transação os honorários sucumbenciais porque pertencentes ao advogado que assiste à parte vencedora. Ineficaz o acordo assim estabelecido sem aquiescência expressa de todos os patronos a quem reconhecida a titularidade de tal verba. Inteligência do art. 85, § 14o, do CPC e dos arts. 23 e 24, § 4o, do Estatuto da OAB."(Acórdão 1964999, 0738967-35.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Ressalto, ainda, por questão de transparência, que este juízo tem adotado entendimento semelhante em casos análogos, tendo deixado de homologar acordos que desconsideram o direito dos advogados anteriormente constituídos à sua verba honorária. Como exemplo, menciono o processo no 0734076-10.2018.8.07.0001, que não tramita sob segredo de justiça. Não obstante a impossibilidade de homologação do acordo neste momento, a disposição das partes para a solução consensual da lide e consequente extinção do processo deve ser incentivada pelo juízo. Assim, considerando que o NUVIMEC não está recebendo processos para audiência e tendo em vista o interesse das partes na composição amigável do litígio, com fundamento no art. 3o, §3o, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 3 (três) meses, a fim de viabilizar a celebração de acordo que contemple os direitos dos advogados anteriormente constituídos pela parte exequente, os quais deverão manifestar adesão ao pacto. A minuta do novo acordo deverá ser apresentada em juízo para homologação. Findo o prazo de suspensão, caso não haja transação e apresentação da respectiva minuta, voltem os autos conclusos para decisão. Em tempo, determino a retirada do segredo de justiça atribuído pela executada aos documentos de ID 250041638, uma vez que não se verifica, no caso concreto, qualquer das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. Promova a secretaria as diligências necessárias. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes. Os agravantes afirmam que têm direito à homologação do acordo na forma como foi redigido, embora haja renúncia aos honorários de sucumbência que pertenceriam aos antigos patronos da parte credora, que devem ser discutidos em ação própria. Sem razão. A alegação dos agravantes de que eventual discussão quanto aos honorários dos antigos patronos deve ser tratada em ação própria é contraditória, pois o próprio acordo cuja homologação requerem dispõe de forma expressa que as partes não respondem pelos honorários de sucumbência devidos aos advogados(as) das outras, mesmo que eles(as) não tenham participado do acordo. É o que consta da cláusula 1.7 do termo juntado no ID 76801910: 1.7. Os Advogados do Credor, os Advogados do Devedor e os Advogados dos Intervenientes Anuentes renunciam ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes das execuções ns. 0039049-45.2001.8.07.0001 e n. 0021094-63.2021.8.26.0100 (anterior 0612805-30.2000.8.26.0100), bem como no âmbito de todos os embargos à execução, recursos, incidentes e outros processos relacionados, inclusive na produção antecipada de prova n. 0748568-65.2022.8.07.0001, produção antecipada de prova n. 0751063-48.2023.8.07.0001 e Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 0050650-13.2021.8.26.0100. Fica ajustado que cada Parte arcará com eventuais honorários contratuais devidos aos seus respectivos advogados, não respondendo umas, em hipótese alguma, pelas verbas honorárias dos patronos das outras, em nenhuma hipótese e em nenhum dos processos em curso e relacionados de alguma forma aos Contratos n. 023/94 e 027/95-FLH, incluídas verbas sucumbenciais, atuais ou futuras, sob qualquer título ou de qualquer natureza, ainda que reivindicadas por profissionais que não hajam subscrito o presente Termo. A alegação, portanto, é contraditória porque se opõe ao próprio acordo, que expressamente contém renúncia a eventuais verbas de sucumbência, "atuais ou futuras, sob qualquer título ou de qualquer natureza". Assim, se o Juízo de origem considerar válido e eficaz o acordo, eventual discussão em ação própria estaria inviabilizada. Além disso, o termo viola a lei porque contém renúncia a direito que não pertence aos subscritores. O Código de Processo Civil prevê expressamente que os honorários são direito do advogado: Art. 85. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê o mesmo: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Assim, está claro que o acordo noticiado nos autos de origem contém renúncia a honorários que caberiam aos antigos patronos, que não são subscritores. A conclusão decorre da frase “não respondendo umas [partes], em hipótese alguma, pelas verbas honorárias dos patronos das outras (...) ainda que reivindicadas por profissionais que não hajam subscrito o presente Termo”. Portanto, não há verossimilhança nas alegações dos agravantes, de modo que não verifico motivo para reforma da decisão agravada. No mesmo sentido já decidiu esta Turma: I- APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. II- RECURSO PRINCIPAL. DESPESAS PROCESSUAIS. RENÚNCIA DA PARTE AUTORA A UM DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA PERTENCENTE AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRE ELA TRANSACIONAREM OS LITIGANTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA IMPOSTA PELO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NOS AUTOS PRINCIPAIS. VIABILIDADE. SINCRETISMO PROCESSUAL. III- RECURSO ADESIVO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IV- APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 3. No ato de disposição, é defeso aos litigantes instituírem como objeto de transação os honorários sucumbenciais porque pertencentes ao advogado que assiste à parte vencedora. Ineficaz o acordo assim estabelecido sem aquiescência expressa de todos os patronos a quem reconhecida a titularidade de tal verba. Inteligência do art. 85, § 14o, do CPC e dos arts. 23 e 24, § 4o, do Estatuto da OAB. (...) 8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da parte ré conhecido e provido. (Acórdão 1964999, 0738967-35.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) (Destaquei) O argumento de que os honorários são "supostos e incertos" não tem comprovação nos autos, pois não é possível, sem a devida instrução probatória e a instauração do contraditório, concluir que o valor que teria sido levantado pelos antigos patronos, de acordo com a alegação dos agravantes, já os remunerou o bastante. A alegação de que o valor recebido, no total de R$ 1.679.569,27 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), já seria suficiente para completar os honorários de sucumbência devidos aos antigos patronos pelos serviços prestados durante 4 anos e meio deve ser devidamente apurada, considerando que a execução tem valor da causa superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). Além disso, se os honorários sequer são devidos, como argumentam os agravantes, não haveria razão para incluir esse montante no acordo. Como o acordo tem cláusula expressa de renúncia de direito que não pertence aos subscritores, não há como homologá-lo, de modo que é correta e prudente a decisão do Juízo de origem, inclusive no que toca à suspensão do processo para que outro acordo seja confeccionado, a fim de abranger o direito dos antigos patronos do credor. O requerimento de levantamento dos valores depositados não pode ser deferido porque realizado sem a prévia homologação do acordo. O montante, contudo, poderá ser destinado ao credor após a homologação, se celebrado com a parte contrária outro acordo que não configure renúncia a direito que não pertence aos subscritores ou que tenha a anuência expressa dos antigos patronos. Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. (...)” – sem grifos no original Alinhados os atos precedentes e o conteúdo veiculado pela decisão ora agravada, depura-se que este agravo não comporta conhecimento, porquanto, a par de a decisão agravada cingir-se a observar o decidido no ambiente do agravo de instrumento no 0741518-83.2025.8.07.0000, os agravados não detêm interesse processual. Com efeito, a par de reprisarem questão já formulada e ainda pendente de resolução definitiva, a insurgência veiculada está volvida à autorização, ao exequente, ora agravado, de levantamento dos valores depositados nos autos do executivo que é promovido em desfavor dos agravantes. Ressoa latente situação de evidente litispendência recursal e falta de interesse recursal. Ora, a questão pertinente à homologação do acordo e movimentação do já recolhido já fora formulada pelo credor, ora indevidamente indigitado como agravado, e é objeto de reexame na via recursal. Soa latente que é inviável que os agravantes, como executados, reprisem a mesma questão, soando a formulação que deduziram como dissonante do princípio da cooperação, inclusive. Se não atenta contra o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, pois o outro recurso fora deduzido pelo credor, está latente a formulação da mesma questão nele deduzida. A par desse fato, ao credor, não os agravantes, é que está municiado de legitimidade e interesse processual para formular, em nome próprio, os instrumentos destinados à defesa de seus direitos, no caso, a liberação do recolhido pelos executados/agravantes. Aos agravantes, reprise-se, não é lícito assumir a defesa dos interesses e direitos do credor, e não estão revestidos de interesse para demandarem a liberação do que recolheram em favor do credor. Ora, se recolheram quaisquer importes segundo o convencionado, quando ao recolhido, os efeitos da mora cessaram. Somente o credor está revestido de interesse para demandar a liberação do recolhido. Aliás, de conformidade com o regrado pelo estatuto processual, a admissibilidade da postulação está subordinada a determinados requisitos processuais, dentre os quais se compreende o interesse processual, consubstanciado na necessidade e utilidade da parte interessada em formular a pretensão como meio passível de obtenção, no processo, de algum proveito prático, que, inclusive, pode ser representado pela necessidade de preservação da incolumidade da sua esfera jurídica. Em ambiente de recurso, o interesse recursal é materializado pela necessidade que tem o recorrente de obter a cassação ou a reforma do provimento devolvido a reexame como forma de preservação da intangibilidade da sua esfera jurídica ou melhora de sua posição processual. Nenhuma dessas situações se divisa no caso. Do alinhado deflui, então, a certeza de que o inconformismo carece de pressuposto de admissibilidade atinente também ao interesse processual, ora compreendido na necessidade e utilidade da provocação do Juízo, do que não se cogita na hipótese em que os executados formulam pretensão destinada a beneficiar o exequente, visando assumir a defesa dos direitos dele, que, aliás, já integram o objeto do agravo por ele formulado. Afere-se, portanto, que este agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão já examinada e defronte a inexorável pretensão de que os agravantes assumiram a defesa dos direitos detidos pelo exequente, como se lhes fosse franqueada essa delegação de legitimidade e interesse. Ao agravo, portanto, deve ser negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, negando-lhe trânsito. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 252762443 (fls. 10.555/10.556), Execução de Título Extrajudicial no 0039049-45.2001.8.07.0001. [2] - ID Num. 250713911 (fls. 1.502/1.504), Execução de Título Extrajudicial no 0039049-45.2001.8.07.0001. [3] - ID Num. 76923756 (fls. 90/96), Agravo de Instrumento no 0741518-83.2025.8.07.0000.